Tribunal: TJPA
Processo: 0005153-18.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005153-18.2017.8.14.0401

RECORRENTE: ANDRE DA SILVA MIRANDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMÍCIDIO QUALIFICADO
ART. 121, §2º, INCISO II DO CP.
PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não consta nos autos, de forma clara e induvidosa dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, no período de 17 de abril de 2023 a 25 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra

Belém/PA, 26 de abril de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANDRE DA SILVA MIRANDA
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri em Belém/PA, em 19/08/2022 (Num. 10994115 – pág. 1) a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, II do CPB, tendo como vítima EDSON SANTANA DA SILVA PANTOJA.

Em suas
razões recursais
(Num. 10994124 – pág. 1/13), o recorrente argumenta que a sentença de pronúncia não se baseou em provas dos autos, não podendo ser usadas as provas produzidas em fase inquisitorial, que tem o objetivo de apurar a ato delituoso.

Defende que “tudo que foi produzido na investigação não passou de um conjunto de afirmações desconexas, sem origem definida e destituído de confiabilidade, motivo porque não se evidencia suficiente como fundamento para a pronúncia do acusado.”

Requer a reforma da sentença de pronúncia para que o recorrente seja impronunciado pela ausência de fundamentação no que tange a prova da materialidade e indícios de autoria.

Em
contrarrazões
(Num. 10994154 – pág. 1/6), o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo a decisão.

Em manifestação (Num. 11636137 – pág. 1/7), o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a
denúncia
(Num. 10993898 – pág. 1/4), no dia 15/01/2017, por volta das 07h10, na passagem Rodrigues, no bairro da Terra firme no município de Belém/PA, os denunciados MARCOS DA SILVA, vulgo PULECO, ANDRE DA SILVA MIRANDA, vulgo BISTECA e MAX DA ROCHA OLIVEIRA, vulgo ALEIJADINHO, assinaram a vítima EDSON SANTANA DA SILVA PANTOJA mediante golpes de faca, espancamento com paus e pedras.

A inicial acusatória narra que EDSON tinha saído em sua motocicleta para comprar cerveja, chegando ao local estava fechado, momento em que o denunciado MAX convidou a vítima para comprar cerveja em outro lugar chamado beco da morte. Os dois foram até o local, e após consumirem algumas cervejas a vítima pediu outra para levar para sua casa. O denunciado MAX começou a conversas com outras pessoas, e minutos depois abordaram EDSON e pediram que lhe entregasse a moto, porém, se negou a entregar e correu para tentar fugir, foi quando recebeu a primeira facada na costa. Os denunciados empurram a vítima da moto, e quando este caiu começaram a esfaquear e espancar com paus e pedras.

A vítima EDSON conseguiu fugir e se abrigar na casa do nacional DELSO, onde já caiu na sala da casa, não resistindo e vindo a falecer. Consta ainda na denúncia que em depoimento o denunciado ANDRE relatou que a discussão com a vítima começou pois EDSON disse para ANDRE não fumar perto dele.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

Em decisão do dia 19/08/2022, (mídia ao ID Num. 10994123 a partir do minuto 00:14:13 e Num. 10994115 – pág.1), foi declarada extinta a punibilidade face ao óbito do acusado MARCOS, quanto ao acusado MAX foi impronunciado nos termos do artigo 414 do CPP, e quanto ao recorrente houve a pronúncia. Com isso, o recorrente almeja a reforma da decisão recorrida pela ausência de fundamentação de indícios de autoria e prova da materialidade.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade
da morte da vítima EDSON SANTANA DA SILVA PANTOJA representada pelo laudo necroscópico anexado (Num. 10993913 – pág. 1/7)
, no qual é atestado o óbito da vítima por:
(...) “escoriações e feridas incisas e pérfuroincisas, produzidas por instrumento cortante/perfurocortante, sem que lhe fossem dadas chances de defesa (...)”

Quanto à autoria
, entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, pelas oitivas das testemunhas prestados perante juízo. Destaco o interrogatório do acusado ANDRE DA SILVA MIRANDA (mídias num. 10994122 a partir do minuto 00:05:26) em que narrou que estava fumando maconha e estava com uma faca raspando bicicleta que ia levar para pintar, momento em que EDSON passou com a moto e deixou no canto, voltou e se sentou perto onde o depoente estava, momento em que se incomodou com cheiro da fumaça e foi em direção do depoente com o gargalho da garrafa, ocasião em que ANDRE reagiu com a faca. Com isso o acusado ANDRE, vulgo bisteca, confessou que deu a facada em EDSON, e que o denunciado MARCOS deu só uma pedrada, e que o outro denunciado MAX não participou e apenas foi olhar depois.

Ressalto, a testemunha arrolada pelo Ministério Público EDNA GRAÇA PINTO BARBOSA (mídias num. 10994119 a partir do minuto 00:02:11) relatando que não viu o ocorrido, porém, teve acesso a filmagem da câmera de segurança da casa do vizinho do local em que a vítima entrou e veio a óbito, e que nessas filmagens reconheceu os acusados ANDRE e MARCOS, pois já sabia quem eram, visto que moram perto da casa da depoente. Declarou ainda, que a vítima estava bebendo com MAX, e depois MAX foi conversar com ANDRE. Posteriormente a vítima estava em cima da moto para ir embora, momento em que MARCOS estava com uma faca na mão e pediu a moto da vítima, que se recusou a entregar e por isso começaram a esfaquear EDSON.

Menciono, também, as declarações de DELSO DOS SANTOS RIBEIRO, em seu interrogatório prestado (mídias num. 10994119 a partir do minuto 00:10:01), relatou que estava em casa quando percebeu uma briga na rua e viu a vítima, puleco e bisteca correndo, momento em que foi fechar a porta de casa, quando EDSON empurrou a porta e caiu dentro da casa do depoente. Delso afirma que o SAMU chegou em sua casa, tentaram reanimar, mas a vítima veio a falecer.

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. F
riso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 26 de abril de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 26/04/2023